Tribunal: CARF
Processo: 16327.914394/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914394/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.400 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
BANCO SAFRA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914394/2009-89
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.400 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914394/2009-89

BANCO SAFRA S.A., já qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário em
face do Acórdão 12-71.361, de 17 de dezembro de 2014, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro/RJ.
2.
Trata-se de declaração de compensação (DCOMP) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito de IR-Fonte, no montante de R$115.864,39, decorrente
de pagamento indevido ou maior, no valor de R$225.185,74, período de apuração 20/02/2009,
data de arrecadação 27/02/2009.
3.
Despacho decisório não homologou a compensação em razão da inexistência de
crédito, porquanto o valor total do Darf fora integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte (e-fls. 17).
4.
Em sede de manifestação de inconformidade, conforme consta da r. decisão
recorrida, a recorrente alegou em síntese, erro de preenchimento e retificação da DCTF, nos
seguintes termos:
. que, ao contrário do informado na DCTF, o valor efetivamente apurado, a titulo de
IRRF, referente ao 2o decêndio de fevereiro de 2009, foi de R$ 113.098,69, e não
R$225.185,74, conforme declarado na retificadora apresentada em 20/10/2009.
. que resta evidente que efetuou o recolhimento a maior de IOF (sic) [IRRF], no
montante de R$ 112.087,06.
. que, apenas efetuou a retificadora após o envio da DCOMP, desta feita, permaneceu de
forma incorreta nos sistemas da Receita Federal do Brasil o valor equivocado de R$
225.185,74, e não o efetivo montante apurado de R$ 113.098,68.
. que, uma vez comprovada a existência do crédito tributário, no valor de R$
112.087,06, a compensação realizada deve ser homologada, sem prévio consentimento
da Receita Federal do Brasil, conforme prevê a legislação.
. que, em que pese a declaração retificadora ter sido efetivada apenas após a entrega da
PER/DCOMP, a mesma produz seus efeitos legais, pois foi realizada antes das
hipóteses previstas no § 2°, do artigo 11 da Instrução Normativa no 786/2007.
5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, ao argumento de que a apresentação da DCTF retificadora após
a ciência do Despacho Decisório não pode produzir efeitos jurídicos, e salientou ainda “que o
interessado não comprovou erro no preenchimento da DCTF original, já que não juntou
documentação contábil que comprovasse que o IRRF declarado, e confessado, estaria
incorreto”. A seguir a ementa (e-fls. 36):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 27/02/2009
DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional).
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.400 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914394/2009-89

Uma vez que não restou comprovado que o pagamento de IRRF foi efetuado
indevidamente ou a maior, conclui-se que tal pagamento não constitui direito creditório
passível de restituição ou compensação, não devendo ser homologada a compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 26.12.2014 (e-fls. 48), a
recorrente interpôs recurso voluntário em 16.01.2012 em que reitera as alegações de primeira
instância, apresenta como elemento probatório decisão judicial em que lhe teria sido autorizada a
compensação do alegado valor recolhido indevidamente, em razão de duplicidade de
recolhimento, via Darf e depósito judicial, invoca a verdade material, e, por fim, requer a
homologação da compensação (e-fls. 50 e seg.).
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
9.
A recorrente compensou débitos próprios com crédito decorrente de pagamento
indevido ou maior de IR-Fonte. Não homologada a compensação por inexistência de crédito,
conforme despacho decisório com ciência em 19.10.2009, alegou erro material no
preenchimento da DCTF, a qual fora retificada em 20.10.2009 (e-fls. 19 e 27) e reduziu o débito
de IR-Fonte, período de apuração 2-02/2009, de R$225.185,74 para R$113.098,68, o que
resultaria em indébito de R$112.087,06 referente ao Darf vinculado no valor de R$225.185,74,
arrecadado em 27/02/2009.
10.
A DRJ ao analisar o feito, no tocante a DCTF retificadora, assentou que “o
interessado não comprovou erro no preenchimento da DCTF original, já que não juntou
documentação contábil que comprovasse que o IRRF declarado, e confessado, estaria
incorreto”.
11.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
12.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
13.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.400 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914394/2009-89

certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
14.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
15.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
16.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
17.
No caso em análise, para comprovar as informações retificadas na DCTF, a
recorrente apresenta decisão judicial em que lhe teria sido autorizada compensação do alegado
valor recolhido indevidamente, em razão de duplicidade de recolhimento, via Darf e depósito
judicial. Veja-se:
Em 17/02/2009, a Recorrente firmou com o Sr. Nelson Mattera Junior Instrumento
Particular de Transação, por meio do qual se comprometeu a pagar ao funcionário, em
razão da rescisão do seu contrato de trabalho, "gratificação" no valor total bruto de R$
820.000,00, que seria creditado em duas parcelas de R$ 410.000,00 cada.
Ato contínuo, o funcionário impetrou Mandado de Segurança no 2009.61.00.006605-2
objetivando a não incidência do IRPF sobre dita gratificação, pleiteando, ainda, fosse
autorizado a incluir tal verba como "rendimentos isentos ou não tributáveis" na
Declaração de Imposto de Renda do respectivo ano-calendário.
Em virtude disso, a Recorrente foi intimada pelo juízo da 24a Vara da Justiça Federal de
São Paulo a depositar judicialmente o valor do IR/Fonte incidente sobre a primeira
parcela do pagamento da verba, no montante de R$ 112.087,06 (= R$ 410.000,00 x
27,5%).
Em atenção à determinação judicial, em 05/05/2009, a Recorrente peticionou nos autos
do Mandado de Segurança n°. 2009.61.00.006605-2 informando que, como não havia
tomado ciência da determinação judicial antes da data acordada no Instrumento
Particular de Transação para o pagamento da primeira parcela da verba, pagou o valor
líquido ao funcionário e recolheu o respectivo IR/Fonte aos cofres públicos (conforme
DARF de 27/02/2009).
Nada obstante, ciente do ocorrido, o juízo da 24° Vara da Justiça Federal de São Paulo
expediu novo ofício à Recorrente, determinando que ela depositasse judicialmente o
valor do IR/Fonte sub judice (R$ 112.087,06). Porém, evitando penalizar a Recorrente
que já havia recolhido o montante aos cofres públicos, o juiz autorizou a compensação
de valor equivalente, posto que indevidamente recolhido.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.400 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914394/2009-89

Ou seja, a Recorrente (i) recolheu R$ 112.087,06 aos cofres públicos via DARF; e (ii)
depositou judicialmente R$ 112.087,06, desembolsando um total de R$224.174,12.
Como apenas R$ 112.087,06 era devido a título de IR/Fonte sobre a primeira parcela, a
Recorrente foi autorizada pelo juízo da 24a Vara da Justiça Federal de São Paulo a
compensar R$ 112.087,06, utilizando-se desse crédito no PER/DCOMP objeto de
análise nos presentes autos. (Grifo nosso)
18.
Conforme sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no
2009.61.00.006605-2, o juízo determinou a conversão em renda do depósito judicial e autorizou
a compensação de valores “eventualmente depositados em duplicidade”, nos termos do art. 8o da
IN SRF 600, de 2005 (e-fls. 78). Veja-se:
DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na
inicial e DENEGO A SEGURANÇA, nos termos do inciso I do artigo 269, do Código
de Processo Civil. Outrossim, o valor retido a título de imposto de renda sobre a
gratificação objeto da presente demanda, depositado judicialmente no bojo desta ação,
deverá ser convertido em renda da União após o trânsito em julgado. Fica autorizada,
nos termos da decisão de fls. 95, a realização, pelo Banco Safra S/A, da
compensação dos valores eventualmente depositados em duplicidade, às fls. 123,
nos termos do artigo 8o da Instrução Normativa no 600/2005 da Secretaria da
Receita Federal. (Grifo nosso).
19.
Ocorre que não houve depósito judicial em duplicidade, a própria recorrente
reconhece em sua peça recursal que “(i) recolheu R$ 112.087,06 aos cofres públicos via DARF;
e (ii) depositou judicialmente R$ 112.087,06, desembolsando um total de R$224.174,12”.
20.
Pois bem. Uma vez convertido em renda o depósito judicial o que se pleiteia
nestes autos é exatamente o pagamento efetuado via Darf, decorrente da redução de valor de IR-
Fonte na DCTF retificadora. Essa redução que deveria ter sido provada nos autos e não o foi.
21.
Observe-se, que mesmo após a r. decisão de primeira instância salientar a
necessidade de documentação contábil para comprovar o alegado erro de preenchimento da
DCTF, a recorrente limitou-se a apresentar decisão judicial que lhe autorizou compensar valores
depositados em duplicidade, o que não ocorreu na espécie – repita-se; sem, no entanto,
apresentar nenhuma documentação contábil.
22.
A documentação apresentada não configura prova hábil o suficiente para
comprovar que a redução de débito informada na DCTF retificadora está de acordo com o
registrado na contabilidade; por conseguinte, não prova que houve o suposto pagamento
indevido ou a maior. Bastaria a recorrente ter apresentado sua contabilidade, se não o fez não
cabe ao julgador produzir provas que deveriam ser carreadas aos autos pela parte recorrente.
23.
Observe-se ainda que o óbice para a não homologação da compensação não
repousa no fato de a DCTF retificadora ter sido apresentada após a ciência do despacho
decisório, conforme salientado na r. decisão recorrida, mas sim na não comprovação do equívoco
alegado.
24.
Conforme salientado acima, a não apresentação de elementos probatórios do
equívoco no preenchimento da DCTF prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que
inviabiliza a repetição do indébito.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.400 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914394/2009-89

Conclusão
25.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital